Tribunal: TJMT
Processo: 1051021-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051021-91.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TANIA REGINA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 346.431.841-91 (EMBARGANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TANIA REGINA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 346.431.841-91 (EMBARGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300/STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO OPERACIONAL. TEMA 1.150/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento a apelações e manteve sentença de procedência, condenando-o ao pagamento de danos materiais decorrentes de desfalques em conta PASEP, sob alegação de omissões e contradições quanto ao ônus da prova, à fundamentação da condenação e à responsabilidade do Conselho Diretor do PIS-PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1.300 do STJ; (ii) estabelecer se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à responsabilidade do banco; (
iii
) determinar se houve omissão acerca da competência do Conselho Diretor do PIS-PASEP para fixação de índices de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a distribuição do ônus da prova, reconhecendo que o Banco do Brasil, como administrador das contas PASEP, detém melhores condições de produzir prova acerca da movimentação, não tendo comprovado a regularidade dos lançamentos.

O julgado distingue a hipótese dos autos da controvérsia estrita sobre saques indevidos tratada no Tema 1.300 do STJ, aplicando a regra geral do art. 373 do CPC diante da alegação de má administração global da conta.

Não há contradição interna, pois a condenação decorre de falha na prestação do serviço bancário comprovada por perícia técnica, e não de mera divergência de critérios contábeis.

O Banco do Brasil responde pela administração operacional das contas individuais do PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ, ainda que o Conselho Diretor do fundo detenha competência normativa para fixação de índices.

O acórdão aborda expressamente a competência do Conselho Diretor do PIS-PASEP, afastando a alegada omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

O prequestionamento considera-se atendido com o enfrentamento das matérias e a menção expressa aos dispositivos legais e teses invocadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade. 2. O Banco do Brasil responde pela correta administração operacional das contas PASEP, independentemente da competência normativa do Conselho Diretor do fundo. 3. A distribuição do ônus da prova observa o art. 373 do CPC quando a controvérsia envolve má gestão global da conta, não se restringindo às hipóteses do Tema 1.300 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 489, §1o, IV, 1.022, 85, §§2o e 11; CF/1988, art. 239; Lei Complementar no 26/1975.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300 (REsp 2.162.198 e outros, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
18.9.2025); STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.6.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.8.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e por TANIA REGINA ARAUJO DE SOUZA, mantendo a sentença de procedência que condenou o banco ao pagamento de R$ 2.595,65 a título de danos materiais, referente a valores desfalcados da conta PASEP da autora.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, especificamente quanto: (i) à distribuição do ônus da prova, considerando o Tema 1.300 do STJ; (ii) à contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, pois a condenação teria sido baseada em divergência de critérios contábeis e não em falha operacional; e (
iii
) à omissão quanto à responsabilidade legal do Conselho Diretor do PIS-PASEP na definição dos índices de correção e atualização das contas individuais.

Requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, notadamente os arts. 373, I e II, 489, §1o, IV, 1.022, 85, §§2o e 11, do CPC; art. 239 da Constituição Federal; Lei Complementar no 26/1975; e as teses firmadas nos Temas 1.150 e 1.300 do STJ.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem manifestação da embargada.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão embargado. Passo a analisá-las.

(i)
Da alegada omissão quanto à distribuição do ônus da prova

O embargante sustenta que o acórdão, embora tenha reconhecido a aplicação do Tema 1.300 do STJ, deixou de enfrentar sua correta incidência ao caso concreto, não indicando qual prova específica competiria à instituição financeira, nem como a autora teria cumprido o ônus que lhe incumbia.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi claro ao abordar a questão do ônus da prova, destacando que "o Banco do Brasil é o administrador das contas PASEP e possui todas as informações sobre os depósitos, saques e atualizações realizadas, seria razoável esperar que apresentasse documentação completa sobre a movimentação da conta da autora, o que não ocorreu".

Ademais, o acórdão expressamente mencionou que "o Banco do Brasil, em seu recurso, alega que os valores foram corretamente remunerados conforme a legislação aplicável e que a autora já recebeu todos os valores a que tinha direito, incluindo rendimentos anuais creditados em folha de pagamento ou conta corrente. Contudo, o banco não logrou êxito em comprovar suas alegações".

Quanto ao Tema 1.300 do STJ, o acórdão foi explícito ao afirmar que "a questão não se limita a contestar saques específicos, mas sim a alegação de má administração da conta PASEP como um todo, resultando em saldo inferior ao devido", razão pela qual aplicou-se a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no CPC.

A ementa do paradigma é a seguinte:

CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME
1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp
ns
. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB. 4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b)
ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. 7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
18/9/2025).

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

2. Da alegada contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado

O embargante alega contradição interna no acórdão, pois este reconheceria que o Banco do Brasil não é responsável pela definição dos índices de remuneração do PASEP, mas ainda assim o condenaria com base exclusivamente em divergência de critérios contábeis.

Não há contradição no julgado.

O acórdão foi claro ao estabelecer que a responsabilidade do Banco do Brasil decorre de sua condição de administrador operacional das contas individuais do PASEP, conforme reconhecido pelo STJ no Tema 1.150.

A condenação não se baseou em mera divergência de critérios contábeis, mas na constatação, amparada por perícia técnica, de que houve falha na prestação do serviço pelo banco na administração da conta PASEP da autora, resultando em prejuízo material.

O acórdão expressamente consignou que "o laudo pericial concluiu que o saldo que a autora teria a receber, considerando a correta atualização inflacionária conforme o índice ORTN, bem como a aplicação de taxa de juros, resultado líquido adicional e distribuição da reserva para ajuste de cotas, seria de R$ 2.595,65".

Assim, não há contradição a ser sanada.

3. Da alegada omissão quanto à responsabilidade legal do Conselho Diretor do PIS-PASEP

O embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre dispositivos legais que atribuem ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP a competência para fixar índices de correção, juros e critérios de atualização das contas individuais.

Não há omissão neste ponto. O acórdão expressamente mencionou que "a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, cabendo ao Banco do Brasil, no caso do PASEP, a administração operacional das contas individuais".

Ademais, a questão da responsabilidade do Banco do Brasil em ações que discutem falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP foi pacificada pelo STJ no julgamento do Tema 1.150, conforme destacado no acórdão.

O fato de o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP ter competência para fixar índices de correção não exime o Banco do Brasil de sua responsabilidade na correta administração operacional das contas individuais, incluindo a aplicação adequada desses índices.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Em suma, verifica-se que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a modificação do julgado, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.
A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano
moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

4. Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, considero que o acórdão embargado analisou adequadamente as questões suscitadas, com expressa menção aos dispositivos legais pertinentes e às teses firmadas pelo STJ nos Temas 1.150 e 1.300.

Para fins de prequestionamento, considero expressamente debatidos os arts. 373, I e II, 489, §1o, IV, 1.022, 85, §§2o e 11, do CPC; art. 239 da Constituição Federal; Lei Complementar no 26/1975; e as teses firmadas nos Temas 1.150 e 1.300 do STJ.

Em face do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios
, mantendo inalterado o acórdão embargado, com a ressalva de que considero
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante.

É como voto.

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026